Tribunal: TJDFT
Processo: 0700134-43.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0700134-43.2025.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Claudio Ferreira Peres Agravado: Distrito Federal D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos por Claudio Ferreira Peres contra a decisão monocrática, proferida por este Relator, que indeferiu o requerimento de antecipação de tutela recursal formulado pelo ora embargante (Id. 67757298). Nos termos das normas previstas nos artigos 183 e 1023, § 2o, ambos do Código de Processo Civil, manifeste-se o embargado, no prazo de 10 (dez) dias. Publique-se. Brasília-DF, 16 de janeiro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator